Tribunal: TJSP
Processo: 1013566-28.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Fornecimento de energia - Consumo - Aferição de consumo em valores maiores do que o usual - Ré que não se desincumbiu de desconstituir os fatos alegados na inicial - Débito inexigível, mostrando-se irregular a inclusão do nome da autora nos registros de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Fornecimento de energia - Consumo - Aferição de consumo em valores maiores do que o usual - Ré que não se desincumbiu de desconstituir os fatos alegados na inicial - Débito inexigível, mostrando-se irregular a inclusão do nome da autora nos registros de inadimplentes - Sentença mantida.
- Danos morais - Caracterização - Autora que teve o nome incluído no serviço de proteção ao crédito em razão de protesto, levado a efeito pela ré, por dívida inexigível – Redução do valor da indenização - Descabimento - Quantum fixado com equidade e respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida.
- Verba honorária - Redução - Descabimento - Percentual fixado dentro dos limites legais previstos - Sentença mantida.

Recurso não provido.